Tribunal: CARF
Processo: 10830.010662/2007-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO À SISTEMÁTICA DO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, CTN.
No caso de tributos submetidos à sistemática do lançamento por homologação, a ausência de pagamento antecipado implica a contagem do prazo decadencial do direito do Fisco de realizar o lançamento de ofício conforme o disposto no artigo 173, I, do CTN.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
IRPJ. ARBITRAMENTO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL. RECEITA BRUTA CONHECIDA.
No caso, a contribuinte não logrou apresentar à fiscalização a escrituração contábil e fiscal. Desta forma, tornou impossível a apuração do IRPJ conforme a opção pelo lucro real trimestral.
Neste contexto, impôs-se o arbitramento do lucro, tomando-se como base a receita bruta conhecida, que engloba as receitas omitidas pela contribuinte e apuradas de ofício pela autoridade fiscal conforme o artigo 42 da Lei no 9.430/1996.
IRPJ. ARBITRAMENTO. ATIVIDADES DIVERSAS. NÃO IDENTIFICAÇÃO. PERCENTUAL MAIS ELEVADO.
Quando, no arbitramento do lucro com base em receitas omitidas, não for possível segregar as receitas em função das diversas atividades exercidas pela contribuinte, a autoridade fiscal deve utilizar o percentual de arbitramento mais elevado, de acordo com as ditas atividades.
IRPJ. ARBITRAMENTO. RECEITA OMITIDA. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430/1996. SÚMULA CARF No 02.
As receitas omitidas pela contribuinte e apuradas de ofício pela autoridade fiscal conforme o disposto no artigo 42 da Lei no 9.430/1996 devem compor a base de cálculo do lucro arbitrado sobre receitas conhecidas.
É vedado às autoridades lançadoras e julgadoras administrativas deixar de aplicar norma legal tributária, consoante Súmula CARF no 02. A Súmula no 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos não afeta a eficácia jurídica da norma legal veiculada pelo artigo 42 da Lei no 9.430/1996.
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONSUMO DA RENDA. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
EXTRATOS E DOCUMENTOS BANCÁRIOS. SIGILO. FISCALIZAÇÃO. ACESSO.
Os extratos e documentos bancários da pessoa jurídica integram a documentação de suporte da contabilidade e devem ser mantidos em boa ordem e apresentados à fiscalização enquanto não ocorrer a prescrição do crédito tributário.
MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. PIS. COFINS.
As conclusões em relação ao IRPJ aplicam-se por decorrência aos créditos tributários dos tributos que foram lançados de forma reflexa, ou seja, CSLL na forma do lucro arbitrado e as contribuições para o PIS e a COFINS na sistemática cumulativa.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.010662/2007-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.753 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
ACESSUS GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DECADÊNCIA.
TRIBUTO
SUJEITO
À
SISTEMÁTICA
DO
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO.
TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, CTN.
No caso de tributos submetidos à sistemática do lançamento por homologação,
a ausência de pagamento antecipado implica a contagem do prazo decadencial
do direito do Fisco de realizar o lançamento de ofício conforme o disposto no
artigo 173, I, do CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
IRPJ. ARBITRAMENTO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E
FISCAL. RECEITA BRUTA CONHECIDA.
No caso, a contribuinte não logrou apresentar à fiscalização a escrituração
contábil e fiscal. Desta forma, tornou impossível a apuração do IRPJ conforme
a opção pelo lucro real trimestral.
Neste contexto, impôs-se o arbitramento do lucro, tomando-se como base a
receita bruta conhecida, que engloba as receitas omitidas pela contribuinte e
apuradas de ofício pela autoridade fiscal conforme o artigo 42 da Lei no
9.430/1996.
IRPJ.
ARBITRAMENTO.
ATIVIDADES
DIVERSAS.
NÃO
IDENTIFICAÇÃO. PERCENTUAL MAIS ELEVADO.
Quando, no arbitramento do lucro com base em receitas omitidas, não for
possível segregar as receitas em função das diversas atividades exercidas pela
contribuinte, a autoridade fiscal deve utilizar o percentual de arbitramento mais
elevado, de acordo com as ditas atividades.
IRPJ. ARBITRAMENTO. RECEITA OMITIDA. ARTIGO 42 DA LEI No
9.430/1996. SÚMULA CARF No 02.
As receitas omitidas pela contribuinte e apuradas de ofício pela autoridade
fiscal conforme o disposto no artigo 42 da Lei no 9.430/1996 devem compor a
base de cálculo do lucro arbitrado sobre receitas conhecidas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.010662/2007-53
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.753 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010662/2007-53

É vedado às autoridades lançadoras e julgadoras administrativas deixar de
aplicar norma legal tributária, consoante Súmula CARF no 02. A Súmula no
182 do extinto Tribunal Federal de Recursos não afeta a eficácia jurídica da
norma legal veiculada pelo artigo 42 da Lei no 9.430/1996.
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONSUMO
DA RENDA. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
EXTRATOS E DOCUMENTOS BANCÁRIOS. SIGILO. FISCALIZAÇÃO.
ACESSO.
Os extratos e documentos bancários da pessoa jurídica integram a
documentação de suporte da contabilidade e devem ser mantidos em boa
ordem e apresentados à fiscalização enquanto não ocorrer a prescrição do
crédito tributário.
MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. PIS. COFINS.
As conclusões em relação ao IRPJ aplicam-se por decorrência aos créditos
tributários dos tributos que foram lançados de forma reflexa, ou seja, CSLL na
forma do lucro arbitrado e as contribuições para o PIS e a COFINS na
sistemática cumulativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
arguição de decadência e negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.753 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010662/2007-53

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Barbara Santos Guedes (suplente
convocada), Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de lançamento de ofício de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica – IRPJ e tributos reflexos (CSLL, PIS e COFINS) em razão do arbitramento dos
lucros no ano calendário 2002.
De acordo com a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ, no ano fiscalizado a contribuinte havia optado pela tributação do IRPJ conforme
as normas do Lucro Real Trimestral. No entanto, a autoridade fiscal apurou o tributo com base
no Lucro Arbitrado porque, durante o procedimento fiscal, a contribuinte não logrou apresentar
sua escrituração contábil e fiscal.
Uma vez que a DIPJ havia sido entregue inteiramente zerada e não havia
escrituração contábil, a fiscalização apurou as receitas operacionais da contribuinte com base nos
créditos bancários sem comprovação da origem. Todavia, não foi possível segregar a receita
bruta em função das diversas atividades realizadas pela contribuinte. Desta forma, a autoridade
fiscal utilizou o percentual mais elevado de presunção, conforme legislação de regência. Cito
trecho do Termo de Verificação Fiscal:
31. Em decorrência da não apresentação dos livros e documentos da escrituração pelo
contribuinte, conforme relatado, o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), o qual é
devido trimestralmente, como dispõe o art. 1o da Lei n° 9.430, de 1996, abaixo
transcrito, será apurado com base no lucro arbitrado.
[...]
32. Verificando o Instrumento Particular de Alteração Contratual com Consolidação do
Contrato Social do contribuinte, datado em 01/06/1999, constatamos que o mesmo
passou a ter como objeto social a exploração das atividades: (í) de indústria gráfica e
comércio de papéis e formulários em geral; e (ii) de serviços de mão de obra em
editoração eletrônica e de impressão a laser e informática.
[...]
35. Diante da impossibilidade de identificar os valores das receitas correspondentes a
cada atividade do contribuinte, utilizaremos para fins de cálculo o percentual mais
elevado, conforme disposto no § 1° do art. 24 da Lei n° 9.249, de 1995, abaixo
transcrito:
[...]
37. Para fins deste procedimento, consideraremos como Receita Bruta conhecida o
somatório dos valores dos créditos / depósitos efetuados nas contas correntes do
contribuinte, excluindo as transferências entre as contas da mesma titularidade, com
base na presunção art. 42 da Lei n° 9,430, de 1996, in verbís:
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.753 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010662/2007-53

[...]
A contribuinte insurgiu-se contra o lançamento de ofício e impugnou os autos de
infração. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade julgadora de piso na
qual esta sintetiza as alegações lançadas pela impugnante:
Cientificada dos lançamentos a empresa apresentou, em 10/01/2008 impugnação (fls.
631 a 640) assinada pelo sócio, argüindo, em síntese, as seguintes razões de fato e de
direito.
Em preliminares invoca a decadência do direito do Fisco em formalizar os presentes
lançamentos, sob a alegação de que todos os tributos exigidos se submetem ao
lançamento por homologação e, relacionando-se ao ano-calendário 2002, quando da
ciência das autuações, em 12/12/2007, já estariam decaídos.
Em suas palavras:
Assim, estão atingidos pela decadência os três primeiros trimestres do ano de 2002, vez
que os lançamentos foram emitidos em 10.12.2007 e cientificados em 12/ 12/2007,
tendo sido lavrados quando já ultrapassados os 05 (cinco) anos regulamentares para o
Fisco lançar o IRPJ e a CSLL sobre estes trimestres, seja pela aplicação do art. 150, §
4° ou pelo art. 173, ambos do CTN.
Com relação ao PIS e à Cofins os autos de infração são relativos aos meses
compreendidos entre janeiro e dezembro de 2002, e como foram cientificados na
mesma data do auto de infração de IRPJ, ou seja, 12/12/2007, os fatos geradores
ocorridos em 01 de janeiro de 2002 a 12 de dezembro de 2002 também estão
alcançados pela decadência.
Assim, só estariam em discussão os períodos-base relativos ao quarto trimestre de 2002
para o IRPJ e para a CSLL, e os fatos geradores (depósitos bancários, no caso em
questão) ocorridos após 12/12/2002 para o PIS e para a COFINS.
No mérito protesta contra a autuação alegando que não haveria adequação entre fato
indiciário e fato provável na presunção estabelecida pelo artigo 42 da Lei no 9.430, de
1996, por não decorrer de uma observação cotidiana que demonstre que os depósitos
seriam decorrência de rendimentos omitidos.
Afirma que a presunção do artigo 42 colidiria com as diretrizes do processo de criação
das presunções legais; pois a experiência haurida em casos anteriores teria evidenciado
que entre esses dois fatos - os depósitos e os rendimentos omitidos - não haveria nexo
causal, não estaria, enfim, baseada na experiência.
Invoca a aplicação da Súmula n° 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos que
averbou ser ilegítimo o lançamento arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos
bancários.
Defende haver contradição na metodologia utilizada na apuração da base de cálculo do
arbitramento uma vez que a receita bruta teria sido presumida e não conhecida e, nesse
contexto, deveriam ter sido aplicadas as regras do artigo 535 do RIR/99, para os casos
de receita bruta não conhecida.
Haveria, igualmente, erro na determinação do percentual utilizado no arbitramento dos
lucros, pois a empresa desenvolveria unicamente a atividade de industrialização de
blocos de papel o que estaria evidenciado pela própria denominação da pessoa jurídica
bem como teria sido atestado pelo próprio Auditor Fiscal no Termo de Verificação.
Transcreve o item I do Ato Declaratório Normativo COSIT n° 18, de 2000 para concluir
que somente nos casos de prestação de serviços em operações realizadas por encomenda
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.753 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010662/2007-53

é que deve ser aplicada alíquota de 32% e que não haveria como presumir que os
depósitos bancários considerados como receita seriam provenientes de atividade de
prestação de serviços.
E continua:
Ora, não pode o Fisco alegar que a Receita Bruta é Conhecida para arbitramento do
lucro, e ato continuo agravar o percentual ao máximo, agora sob o argumento de
impossibilidade de identificação dessa própria receita.
Observa que os argumentos deduzidos na defesa devem ser considerados como razões
oponíveis aos lançamentos reflexos.
Protesta conta a exigência de juros sobre multa de oficio requerendo, ao final que seja
acatada a preliminar de decadência para os fatos geradores anteriores a l2/ 12/2002 e o
cancelamento do auto de infração em relação aos demais períodos.
É o relatório.
A impugnação foi julgada improcedente. O Acórdão no 05-27.832 da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas – DRJ/CPS, ora guerreado, recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2002, 30/06/2002, 30/09/2002, 31/12/2002
DECADÊNCIA. IRPJ, CSLL, PIS E COFINS
Para a configuração de lançamento por homologação, não basta que a legislação
ordinária tenha atribuído ao sujeito passivo o dever de apurar e pagar o imposto devido,
antes de qualquer procedimento de verificação pelo Fisco. É necessário que o sujeito
passivo tenha efetuado a apuração e o pagamento, ainda que parcial do imposto para
que a norma de contagem do prazo decadencial possa ser antecipada da regra geral-
prevista no art. 173, I, do Código Tributário Nacional - CTN para a regra especial
prevista no art. 150, §4° do mesmo diploma legal. lnexistindo o pagamento antecipado,
não há como aplicar a regra do art. 150, § 4° do CTN.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A multa de oficio é débito para com a União, decorrente de tributos e contribuições
administrados pela SRF, configurando-se regular a incidência dos juros de mora sobre a
multa de oficio a partir de seu vencimento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2002, 30/06/2002, 30/09/2002, 31/12/2002
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
A presunção estabelecida pelo artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, foi regularmente
introduzida no sistema normativo e determina que o contribuinte deve ser regularmente
intimado a comprovar, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos creditados em contas de depósito. Tratando-se de presunção
relativa, o sujeito passivo fica incumbido de afasta-la, mediante a apresentação dessas
provas. Não logrando fazê-lo, fica caracterizada a omissão de receitas.
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.753 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010662/2007-53

Tributam-se como omissão de receita os valores creditados em contas correntes em
instituições financeiras, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
comprove a origem mediante documentação hábil e idônea.
ARBITRAMENTO
DOS
LUCROS.
FALTA
DE
MANUTENÇÃO
E
APRESENTAÇÃO
À
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE ESCRITURAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter escrituração
com observância das leis comerciais e fiscais e, nos termos da legislação em vigor, fica
sujeita ao arbitramento dos lucros quando deixar de apresentar à autoridade tributária os
livros e documentos de escrituração obrigatória.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2002, 28/02/2002, 31/03/2002, 30/04/2002, 31/05/2002,
30/06/2002, 31/07/2002, 31/08/2002, 30/09/2002, 31/10/2002, 30/11/2002, 31/12/2002
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL PIS. COFINS.
Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do imposto e
do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver
submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão. O valor da
receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo para o lançamento
da Contribuição Social o sobre O Lucro Líquido - CSLL, da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, da Contribuição para o PIS/Pasep.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão primeva, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Na
peça recursal, apresentou, em síntese, as seguintes alegações:
- Da decadência do direito do Fisco de constituir o crédito tributário –
lançamento por homologação – artigo 150, § 4o do CTN: neste ponto, a recorrente pugnou
pela aplicação do prazo decadencial previsto no artigo 150, § 4o do CTN. Desta forma estariam
alcançados pela norma de caducidade todos os fatos jurídicos tributários ocorridos antes de
12/11/2002.
- Arbitramento de receita omitida com base em depósitos bancários:
inaplicável a presunção do art. 42 da Lei no 9.430/96 para a sistemática do lucro
presumido: neste tópico, a contribuinte alegou que a omissão de receitas não teria sido
verificada, mas presumida pela autoridade fiscal. A norma de regência, no entanto, exigiria que a
fiscalização apurasse a “efetiva ‘omissão de receita’ que permita identificar os percentuais
aplicáveis para se chegar ao chamado lucro presumido”. Continua a recorrente: “o depósito
bancário não permite identificar a natureza de cada ingresso, por isso impraticável a
sistemática de tributação pelo lucro presumido quando desconhecida a receita”.
- Receita presumida pela soma de depósitos bancários não se traduz em
“receita bruta conhecida”: neste ponto, a contribuinte defendeu que, havendo “receita bruta
conhecida”, não haveria razão para o arbitramento e a tributação deveria seguir a opção da
contribuinte em cada período base.
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.753 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010662/2007-53

- Depósitos bancários não sustentam a presunção legal de omissão de
rendimentos: a presunção legal de omissão de receitas em razão de depósitos bancários sem
comprovação de origem seria inadequada porque não haveria “correlação lógica e segura, pois
nem sempre o volume de depósitos injustificado leva ao valor de receitas omitidas”. Neste
sentido, recordou a Súmula no 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que determinava ser
ilegítimo o lançamento de IRPJ com base apenas em extratos ou depósitos bancários.
- Extratos bancários protegidos pelo sigilo: as autoridades fiscais somente
poderiam ter acesso aos extratos bancários mediante autorização do Poder Judiciário em razão do
sigilo bancário.
- Selic sobre a multa de ofício – impossibilidade: a cobrança de juros à Taxa
Selic sobre a multa de ofício seria indevida.
- Procedimentos reflexos: as matérias questionadas seriam também oponíveis aos
autos de infração dos tributos reflexos.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme visto, trata-se de lançamento de ofício de IRPJ e tributos reflexos
(CSLL, PIS e COFINS) em razão do arbitramento dos lucros no ano calendário 2002.
Em apertada síntese, o arbitramento deveu-se à ausência de escrituração contábil e
fiscal e a receita bruta foi determinada a partir dos créditos/depósitos bancários sem
comprovação da origem. Uma vez que não foi possível segregar as receitas em função das
diversas atividades desenvolvidas pela contribuinte, a fiscalização utilizou o percentual de
arbitramento mais elevado.
Passo à apreciação das alegações da recorrente.
Da decadência do direito do Fisco de constituir o crédito tributário –
lançamento por homologação – artigo 150, § 4o do CTN.
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.753 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010662/2007-53

Neste ponto, a recorrente pugnou pela aplicação do prazo decadencial previsto no
artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional em razão dos tributos estarem submetidos à
sistemática do lançamento por homologação. Transcrevo trecho do recurso que ilustra a matéria:
Assim, sendo certo que a regra de incidência de cada um dos tributos lançados (IRPJ,
CSL, PIS E COFINS) estabelece a metodologia de sua apuração e forma de
cumprimento da obrigação tributária pela sistemática prevista no art. 150 do Código
Tributário Nacional, pois para todos esses tributos atribui-se ao sujeito passivo o dever
de antecipar o recolhimento de cada tributo sem prévio exame da autoridade
administrativa, é imperioso reconhecer que ocorreu a homologação tácita dos
procedimentos adotados pela Recorrente, em relação às operações praticadas há mais de
05 (cinco) anos anteriores à data da ciência dos Autos de Infração.
[...]
Dessa forma, estabelecendo o CTN que o prazo de 5 (cinco) anos deve ser contado a
partir “da ocorrência do fato gerador”, e sendo certo que, no caso ora em debate, os
Autos de Infração só foram notificados à Recorrente em 12/12/2007, está consumada a
homologação tácita para os fatos geradores ocorridos nos primeiro, segundo e terceiro e
quarto trimestres de 2002, indevidamente incluídos pela fiscalização nos Autos de
Infração ora impugnados, pois já precluso o direito do Fisco de revisar os
procedimentos adotados pela empresa nesse período.
Penso que a tese da contribuinte não deva ser acolhida.
Filio-me à tese de que o prazo decadencial previsto no artigo 150, § 4o do CTN
exige que haja a antecipação do pagamento – mesmo que parcial – do tributo devido. É o
pagamento que se homologa, uma vez que a homologação refere-se à extinção do crédito
tributário.
Nesta esteira, impende destacar que a autoridade julgadora de piso registrou que a
contribuinte não efetuou nenhum recolhimento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS relativos aos
fatos jurídicos tributários ocorridos em 2002. Cito suas palavras:
No entendimento adotado por esta Turma de Julgamento, os tributos exigidos nos autos
de infração são tributos sujeitos ao lançamento por homologação, nos termos do art. 150
do Código Tributário Nacional - CTN. Todavia, não basta que a legislação ordinária
tenha atribuído ao sujeito passivo o dever de apurar e pagar o tributo devido, antes de
qualquer procedimento de verificação pelo Fisco. É necessário que o sujeito passivo
tenha efetuado apuração e pagamento, ainda que parcial do tributo para que a norma de
contagem do prazo decadencial possa ser antecipada da regra geral prevista no art. 173,
I, do Código Tributário Nacional - CTN para a regra especial prevista no art. 150, §4°
do mesmo diploma legal.
Adota-se o entendimento de que a atividade de homologação da Fazenda Pública deve
incidir sobre o pagamento efetuado, não sendo possível a incidência da norma do
lançamento por homologação nos casos em que o sujeito passivo não apura IRPJ devido
e nos casos em que, apesar de apurar IRPJ devido, não efetua qualquer pagamento
correspondente. Nesse sentido, o pagamento, enquanto modalidade de extinção de
crédito tributário configura-se imprescindível para a antecipação da contagem do prazo
decadencial do lançamento, nos moldes previstos no art. 150, §4° do CTN.
[...]
ln casu, verifica-se que a contribuinte apresentou a DIPJ do ano-calendário 2002 com
apuração pelo Lucro Real Trimestral sem, contudo, declarar qualquer valor a título de
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.753 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010662/2007-53

receitas, de despesas e de tributos apurados e devidos. Em outras palavras a DIPJ
entregue encontra-se com seus valores “zerados”.
Pesquisas realizadas junto ao sistema interno da Receita Federal de controle pagamentos
denunciam a inexistência de qualquer pagamento a titulo de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS em todo o ano-calendário 2002, conforme tela anexa à fl. 646.
É oportuno salientar que na peça recursal a contribuinte não faz qualquer menção
a eventuais pagamentos de tributos em 2002. Assim, tenho como fato incontroverso nos autos.
A posição aqui esposada encontra eco na jurisprudência desta Turma, conforme se
verifica nos seguintes julgados, reproduzidos na parte que interessa:
DECADÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO. ARTIGO 173, I DO CTN.
Na hipótese de não recolhimento do tributo, aplica - se a norma geral de decadência
prevista no artigo 173, I do CTN. (Acórdão CARF no 1401-003.998, de 12/11/2019)

DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO.
Nos termos do art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional, existindo pagamento
suscetível de ser homologado, mesmo que parcial, o prazo decadencial deve ser contado
a partir da ocorrência do fato gerador, contudo, em não havendo pagamento, a contagem
deve ocorrer segundo a regra do art. 173, I, do CTN.
No caso concreto, em que pese não tenha efetuado o recolhimento do IRRF incidente
sobre os pagamentos decorrentes de acordo judicial, o contri buinte fez recolhimentos
de IRRF durante todo o período fiscalizado, apresentando a respectiva DIRF ao Fisco.
Trata - se de hipótese de recolhimento parcial restando aplicável o art. 150, § 4o do
Código Tributário Nacional. (Acórdão CARF no 1401-004.000)
No caso, a contagem dos prazos decadenciais deve obedecer o disposto no artigo
173, I, do CTN, verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
[...]
Desta forma, a contagem do prazo decadencial para os fatos jurídicos tributários
ocorridos até 30/11/2002 tem como termo inicial 01/01/2003. No caso dos fatos ocorridos em
31/12/2002, o termo inicial é 01/01/2004. Considerando que a ciência dos autos de infração
ocorreu em 12/12/2007, conclui-se que nenhum dos períodos reclamados pela recorrente foi
alcançado pela norma de caducidade.
Destarte, voto por afastar a arguição de decadência.
Mérito. Arbitramento de receita omitida com base em depósitos bancários:
inaplicável a presunção do art. 42 da Lei no 9.430/96 para a sistemática do lucro
presumido. Receita presumida pela soma de depósitos bancários não se traduz em “receita
bruta conhecida”.
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.753 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010662/2007-53

A contribuinte insurgiu-se contra a apuração da base de cálculo do lucro arbitrado
com fulcro nos créditos bancários sem comprovação de origem. Cito suas palavras:
Estabelece o art. 24 da Lei n° 9.249/95 que "verificada a omissão de receita, a
autoridade tributária determinará o valor do imposto e do adicional a serem lançados de
acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-
base a que corresponder a omissão". Como se vê, há uma expressa condição para o
enquadramento nessa regra, qual seja: “verificada a omissão de receita".
Não é essa a hipótese dos autos, em que a omissão de receita não foi "verificada", ela
está sendo presumida! Para que haja enquadramento na regra do art. 24 da Lei n°
9.249/95 (matriz legal do art. 528 do RIR/99), exige-se que o Fisco apure efetiva
“omissão de receita" que permita identificar os percentuais aplicáveis para se chegar ao
chamado lucro presumido. O procedimento do Fisco é outro, pois está calcado na
presunção de que houve omissão de receitas, e o depósito bancário não permite
identificar a natureza de cada ingresso, por isso impraticável a sistemática de tributação
pelo lucro presumido quando desconhecida a receita.
E continua a recorrente:
O resultado da aplicação da regra prevista no art, 42 da Lei n° 9.430/96 revela a
existência de “receita presumida”, quantificada e apurada a partir dos fatos indiciários
que são os créditos bancários. Portanto, ou se utiliza da presunção legal para tributar a
"receita presumida” a partir dos depósitos, ou é necessário identificar a verdadeira
“receita conhecida” para que sirva de base para o arbitramento, sendo impróprio a
adoção simultânea e cumulativa dos dois procedimentos.
Parece-me que a recorrente faz confusão entre diversos conceitos.
Inicialmente, é preciso mencionar que o arbitramento do lucro decorreu da
ausência de escrituração contábil e fiscal, conforme descrito pela autoridade fiscal e não
contestado pela recorrente. Nesta hipótese, considerando a opção da contribuinte pelo lucro real,
o arbitramento tem previsão normativa no artigo 530, I, do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento
do Imposto de Renda – RIR/99, vigente na época dos fatos jurídicos):
Art.530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I- o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
[...]
Sem a escrituração contábil e fiscal, é impossível a apuração do IRPJ conforme a
opção da contribuinte, que era, como mencionado anteriormente, o Lucro Real Trimestral.
Uma vez estabelecido que a apuração deveria seguir a sistemática do Lucro
Arbitrado, passa-se à determinação da base de cálculo.
A base de cálculo do lucro arbitrado, no caso, pode ser apurada sobre a receita
bruta conhecida. É importante destacar que receita bruta conhecida não se limita à receita
declarada pelo sujeito passivo, mas inclui, também, a receita omitida e apurada de ofício pela
autoridade fiscal, conforme inteligência do artigo 532 do RIR/99:
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.753 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010662/2007-53

Art.532.O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art. 394, §11,
quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos
percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por cento (Lei no
9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27, inciso I). (grifei)
Na espécie, a receita omitida foi apurada pela autoridade fiscal conforme a
hipótese de presunção legal veiculada pelo artigo 849 do RIR/99:
Art.849. Caracterizam-se também como omissão de receita ou de rendimento, sujeitos a
lançamento de ofício, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica,
regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil ou idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações (Lei no 9.430, de 1996, art. 42).
[...] - grifei
É oportuno mencionar que a norma legal não traz a alegada distinção entre
omissão de receitas verificada e omissão de receitas presumida. A razão é simples. A presunção
é uma forma de provar a ocorrência de um fato presumido (auferimento de receitas) a partir da
ocorrência de um fato presuntivo, que, no caso é o ingresso de recursos na conta bancária sem
que haja a comprovação da origem destes. Configurada a hipótese da presunção legal, como é o
caso dos autos, a omissão está provada.
Por fim, quanto à impossibilidade de segregar as receitas de acordo com as
diversas atividades desenvolvidas pela contribuinte, vale dizer que a legislação traz a solução de
forma expressa, conforme dicção do parágrafo único do artigo 528 do RIR/99:
Art.528.Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado para
determinação da base de cálculo do imposto devido e do adicional, se for o caso, no
período de apuração correspondente, observado o disposto no art. 519 (Lei no 9.249, de
1995, art. 24).
Parágrafo único. No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas
com base no lucro presumido, não sendo possível a identificação da atividade a que se
refere a receita omitida, esta será adicionada àquela que corresponder o percentual mais
elevado (Lei no 9.249, de 1995, art. 24, §1o). (grifei)
A norma veiculada pelo dispositivo transcrito é aplicável ao caso sob análise
porque, como dito acima, a autoridade fiscal comprovou a ocorrência de omissão de receitas
conforme a presunção legal atinente aos créditos/depósitos bancários sem comprovação da
origem dos recursos.
Em resumo, é cristalino que não apenas o arbitramento é aplicável ao caso
concreto, como a autoridade fiscal apurou o crédito tributário conforme as normas legais a que
está jungida.
Assim, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Mérito. Depósitos bancários não sustentam a presunção legal de omissão de
rendimentos.
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.753 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010662/2007-53

Neste ponto, a contribuinte aduz que a norma legal que estabelece a presunção de
omissão de receitas seria inadequada em razão de não respeitar a lógica jurídica que subjaz ao
conceito de presunção. Trago à colação excerto da peça recursal:
Logo, sendo certo que a presunção deve resultar sempre da experiência, é possível
afirmar que ela “estabelece, a partir de uma correlação natural (observa-se, na
experiência cotidiana, que determinados eventos estão, em regra, ligados a outros), uma
correlação lógica (da prática, passa-se à formulação de um juízo, que, quando for
aplicado, dispensará nova observação da realidade) ”.
Ou seja, entre o fato conhecido (fato indiciário) e o fato desconhecido (provável) deve
haver correlação segura e direta, não podendo haver dúvidas sobre a materialização
dessa correlação, sob pena desse artifício legal resultar indevido por absoluta
inadequação do conceito jurídico escolhido para sua concreção.
Essa inadequação se faz presente na presunção legal estabelecida pelo an. 42 da Lei n°
9.430/96, haja vista que entre os depósitos bancários e a omissão de receitas não há
correlação lógica direta e segura, pois nem sempre o volume de depósitos injustificado
leva ao valor de receitas omitidas.
Entretanto, no âmbito do processo administrativo fiscal, desborda da competência
das autoridades julgadoras administrativas deixar de aplicar norma legal tributária em razão de
alegações de inconstitucionalidade ou invalidade das mesmas, conforme inteligência da Súmula
CARF no 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Na esteira da alegação acima, a recorrente pontuou que foi editada a Súmula no
182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que vedava o lançamento de imposto sobre a renda
com base apenas em extratos ou depósitos bancários. Contudo, impende ressaltar que a vetusta
súmula não afeta a eficácia jurídica da norma legal que lhe é posterior.
Finalmente, quanto à alegação de que a fiscalização deveria demonstrar a
utilização dos recursos que ingressaram na conta bancária, a matéria encontra-se pacificada neste
Colegiado por meio da Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Diante de todo exposto, considerando que a fiscalização atuou conforme as
previsões legais já mencionadas no presente voto, não vislumbro reparos a serem feitos nos autos
de infração.
Assim, no mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Extratos bancários protegidos pelo sigilo.
Segundo a recorrente, as autoridades fiscais somente poderiam ter acesso aos
extratos bancários mediante autorização do Poder Judiciário em razão do sigilo bancário.
Tenho que a tese da contribuinte não merece prosperar.
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.753 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010662/2007-53

À partida, vale lembrar que extratos e documentos bancários compõem a
documentação de suporte da contabilidade e, desta forma, devem ser mantidos em boa ordem e
apresentados à fiscalização conforme legislação de regência. Neste sentido, cito o artigo 195 do
CTN:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Ademais, merece destaque que a fiscalização obteve os extratos bancários
diretamente do responsável legal pela contribuinte. Entretanto, mesmo que fosse o caso de ter
obtido as informações diretamente das instituições financeiras, tal procedimento estaria
respaldado pela legislação de regência.
Sobre a possibilidade da fiscalização ter acesso às informações acerca da
movimentação financeira, já me pronunciei nos seguintes termos (Acórdão CARF no 1401-
005.187, de 21/01/2021):
Da quebra de sigilo bancário ao arrepio da Constituição.
A questão posta é a alegação de quebra de sigilo bancário ao arrepio da ordem
constitucional.
Os recorrentes alegam que é inconstitucional o dispositivo do artigo 6o da Lei
Complementar no 105/2001, que prevê o acesso da Administração Tributária aos dados
de movimentação financeira diretamente junto às instituições financeiras,
independentemente de decisão judicial, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade competente.
É cediço que descabe o exame de constitucionalidade de normas legais por parte deste
Conselho. É neste sentido a determinação da Súmula CARF no 2, verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Destarte, seria vedado ao CARF deixar de aplicar norma legal por alegação de
inconstitucionalidade.
Todavia, impende destacar que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou em
definitivo sobre a constitucionalidade da norma em comento ao julgar a Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 2.859/DF, que restou assim ementada, na parte que interessa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Julgamento conjunto das ADI no 2.390, 2.386,
2.397 e 2.859. Normas federais relativas ao sigilo das operações de instituições
financeiras. Decreto no 4.545/2002. Exaurimento da eficácia. Perda parcial do objeto
da ação direta no 2.859. Expressão “do inquérito ou”, constante no § 4o do art. 1o, da
Lei Complementar no 105/2001. Acesso ao sigilo bancário nos autos do inquérito
policial. Possibilidade. Precedentes. Art. 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001 e
seus decretos regulamentadores. Ausência de quebra de sigilo e de ofensa a direito
fundamental. Confluência entre os deveres da contribuinte (o dever fundamental de
pagar tributos) e os deveres do Fisco (o dever de bem tributar e fiscalizar).
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.753 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010662/2007-53

Compromissos internacionais assumidos pelo Brasil em matéria de compartilhamento
de informações bancárias. Art. 1o da Lei Complementar no 104/2001. Ausência de
quebra de sigilo. Art. 3o, § 3o, da LC 105/2001. Informações necessárias à defesa
judicial da atuação do Fisco. Constitucionalidade dos preceitos impugnados. ADI no
2.859. Ação que se conhece em parte e, na parte conhecida, é julgada improcedente.
ADI no 2.390, 2.386, 2.397. Ações conhecidas e julgadas improcedentes.
[...]4. Os artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001 e seus decretos
regulamentares (Decretos no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e no 4.489, de 28 de
novembro de 2009) consagram, de modo expresso, a permanência do sigilo das
informações bancárias obtidas com espeque em seus comandos, não havendo neles
autorização para a exposição ou circulação daqueles dados. Trata-se de uma
transferência de dados sigilosos de um determinado portador, que tem o dever de
sigilo, para outro, que mantém a obrigação de sigilo, permanecendo resguardadas a
intimidade e a vida privada do correntista, exatamente como determina o art. 145, § 1o,
da Constituição Federal.
5. A ordem constitucional instaurada em 1988 estabeleceu, dentre os objetivos da
República Federativa do Brasil, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária,
a erradicação da pobreza e a marginalização e a redução das desigualdades sociais e
regionais. Para tanto, a Carta foi generosa na previsão de direitos individuais, sociais,
econômicos e culturais para o cidadão. Ocorre que, correlatos a esses direitos, existem
também deveres, cujo atendimento é, também, condição sine qua non para a realização
do projeto de sociedade esculpido na Carta Federal. Dentre esses deveres, consta o
dever fundamental de pagar tributos, visto que são eles que, majoritariamente,
financiam as ações estatais voltadas à concretização dos direitos do cidadão. Nesse
quadro, é preciso que se adotem mecanismos efetivos de combate à sonegação fiscal,
sendo o instrumento fiscalizatório instituído nos arts. 5o e 6o da Lei Complementar no
105/ 2001 de extrema significância nessa tarefa.
[...]9. Ação direta de inconstitucionalidade no 2.859/DF conhecida parcialmente e, na
parte conhecida, julgada improcedente. Ações diretas de inconstitucionalidade no 2390,
2397, e 2386 conhecidas e julgadas improcedentes. Ressalva em relação aos Estados e
Municípios, que somente poderão obter as informações de que trata o art. 6o da Lei
Complementar no 105/2001 quando a matéria estiver devidamente regulamentada, de
maneira análoga ao Decreto federal no 3.724/2001, de modo a resguardar as garantias
processuais da contribuinte, na forma preconizada pela Lei no 9.784/99, e o sigilo dos
seus dados bancários.- grifei.
Não há, portanto, segundo o Supremo Tribunal Federal, inconstitucionalidade na norma
legal que deu suporte ao procedimento fiscal.
Assim, não há impedimento para que a fiscalização tenha acesso aos extratos e
documentos bancários e os utilize para a apuração da ocorrência do fato jurídico tributário e para
a determinação das bases de cálculo dos tributos devidos.
Voto, portanto, por negar provimento ao recurso voluntário neste ponto.
Selic sobre a multa de ofício – impossibilidade:
De acordo com a alegação da recorrente, a cobrança de juros à Taxa Selic sobre a
multa de ofício seria indevida.
Contudo, esta matéria já se encontra pacificada no CARF por meio da Súmula
CARF no 108:
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.753 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010662/2007-53

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, é de se negar provimento ao recurso voluntário neste tópico.
Procedimentos reflexos.
As conclusões anteriormente expostas em relação ao IRPJ aplicam-se por
decorrência aos créditos tributários dos tributos que foram lançados de forma reflexa, ou seja,
CSLL na forma do lucro arbitrado e as contribuições para o PIS e a COFINS na sistemática
cumulativa.
Desta forma, os respectivos autos de infração também devem ser mantidos.
Conclusão.
Voto por afastar a arguição de decadência e negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital